Tribunal: TJES
Processo: 5006385-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006385-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5006385-36.2022.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELAD
A
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

J
UÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS –

DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR
:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA. O embargante pretende a desconstituição da multa administrativa no valor de R$ 103.723,77, imposta em processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON municipal, sustentando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de fundamentação legal, irregularidades no procedimento administrativo e desproporcionalidade da sanção aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de intimação do advogado da parte apelante; (ii) aferir a admissibilidade da apelação diante da alegada ausência de dialeticidade; e (iii) analisar a validade da Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em especial diante da não juntada do processo administrativo aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada via sistema eletrônico (PJe) atende aos requisitos legais e configura comunicação processual válida, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa.

A preliminar de ausência de dialeticidade não se sustenta, pois o recurso ataca de forma específica os fundamentos da sentença, conforme exige o art. 1.010, II, do CPC.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao embargante o ônus de elidi-la, inclusive mediante a juntada do processo administrativo, se imprescindível à controvérsia.

A ausência de juntada do processo administrativo sancionador inviabiliza a análise das supostas nulidades nele suscitadas, impondo-se a manutenção da sentença por ausência de prova mínima para desconstituir o título executivo.

A dosimetria da multa foi realizada pela autoridade administrativa competente, sem demonstração de vício ou desproporcionalidade passível de controle jurisdicional, ante a preclusão consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, é válida e não configura cerceamento de defesa.

A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença não padece de ausência de dialeticidade.

A não juntada do processo administrativo sancionador inviabiliza o acolhimento de alegações de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, cujo ônus probatório é do embargante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 2º; CPC/2015, arts. 1.010, II, 85, §11; CDC, arts. 56, I, 57 e 105.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5004731-18.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 02.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.580.219/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.08.2016, DJe 12.09.2016; STJ, REsp 1.239.257/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.03.2011, DJe 31.03.2011.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5006385-36.2022.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELAD
A
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

J
UÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS –

DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR
:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO

Sustenta o apelante, em preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento de que não teria sido intimado pessoalmente para manifestação acerca da documentação juntada pelo Município, o que teria caracterizado cerceamento de defesa.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.419/2006, que rege os atos processuais no âmbito eletrônico:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

Ainda que o sistema aponte o nome da parte como destinatária formal, a intimação foi efetivamente direcionada ao advogado devidamente habilitado nos autos, conforme exige a legislação e atestam os registros do sistema eletrônico.

Ressalte-se que, tratando-se de processo eletrônico, não se aplica a formalidade prevista no art. 272, § 2º, do CPC, incumbindo ao advogado o acompanhamento regular das comunicações processuais no ambiente digital.

Ademais, o próprio funcionamento do sistema PJe assegura que a ciência da intimação somente seja certificada quando houver acesso e leitura do conteúdo por um dos advogados habilitados nos autos, o que garante a efetiva comunicação processual e afasta qualquer vício.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgado recente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CERTIDÃO DA SERVENTIA APONTANDO QUE A INTIMAÇÃO SE DEU POR MEIO DO SISTEMA PJE. CIÊNCIA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA. NULIDADE NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Do exame dos autos, vê-se que a intimação da parte executada ocorreu por meio do próprio sistema PJe, que só se mostra possível quando há advogado habilitado nos autos eletrônicos, o que enseja a conclusão de que houve regular intimação da advogada que patrocina a parte executada. [...] 4. Não restou, pois, demonstrada falha capaz de nulificar o ato de intimação realizada por meio eletrônico dentro do sistema PJe a justificar a pretendida devolução do prazo.”
(TJES, AI 5004731-18.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 02/08/2024)

Diante disso, inexistindo nulidade na intimação realizada por meio eletrônico,

REJEITO
a preliminar suscitada.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada suscita preliminar de inadmissibilidade recursal, sob o argumento de que o recurso interposto pela parte adversa não teria enfrentado os fundamentos da sentença, padecendo, assim, de ausência de dialeticidade.

Não assiste razão.

Nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a petição de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma ou invalidação da sentença. No caso em apreço, verifica-se que o apelante apresenta impugnação clara e direta aos fundamentos adotados pelo juízo de origem, especialmente quanto à validade da Certidão de Dívida Ativa, à alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo e à proporcionalidade da multa aplicada.

Ainda que o recorrente reitere argumentos já deduzidos na petição inicial dos embargos à execução, tal conduta não configura ausência de dialeticidade, desde que haja impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença, o que efetivamente ocorreu.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de dialeticidade apenas se configura quando o recurso é genérico ou dissociado dos fundamentos da decisão recorrida, o que não é o caso dos autos.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito propriamente dito.

Na origem,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ajuizou embargos à execução fiscal em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, visando à desconstituição da multa administrativa no valor de R$ 103.723,77 (cento e três mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), imposta no bojo do Processo Administrativo nº 6532885, instaurado pelo PROCON MUNICIPAL, sob o fundamento de prática abusiva na recusa de quitação antecipada de contrato. A instituição financeira alegou, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de motivação e fundamento legal, além da desproporcionalidade do valor cobrado, requerendo a anulação do título ou, subsidiariamente, a redução da penalidade a patamar razoável e proporcional à infração supostamente praticada.

O caso em análise, busca analisar a validade da CDA nº 2237/2020, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., bem como a regularidade do processo administrativo sancionador que lhe deu origem.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que a parte embargante não logrou êxito em elidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, deixando de produzir prova mínima apta a desconstituí-la. Ressaltou-se, ainda, que o processo administrativo restou regularmente constituído, não havendo vício a justificar a nulidade invocada.

Pois bem. É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no
Código de Defesa do Consumidor
pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo
56
, inciso
I
, combinado com o artigo
57
e art.
105
, todos do
Código de Defesa do Consumidor
.

O referido art.
57
, do
Código de Defesa do Consumidor
, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº
7.347
, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Contudo, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, em que pese o apelante aduzir a nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação da multa que originou a CDA objeto da execução fiscal impugnada, extrai-se do detido exame dos autos que a Apelante não anexou, aos embargos à execução, o processo administrativo que culminou na aplicação de multa à embargante.

Daí decorre, a toda evidência, a impossibilidade de se aferir as nulidades alegadas pela Apelante, em razão da manifesta preclusão.

Isso porque, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a CDA tem presunção de certeza e liquidez, sendo do executado o ônus de ilidi-la, inclusive com a juntada do respectivo processo administrativo se imprescindível para solução da controvérsia.

Confira-se:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART.
535
DO
CPC
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ANÁLISE DE NULIDADE DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE CÓPIAS. ÔNUS DA EMBARGANTE.1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
535
do
CPC
.2.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
. 3. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts.
355
e
399
,
II
, do
CPC
, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor." (
REsp 1.239.257/PR
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011).4. Agravo Interno não provido.(
AgInt no REsp n. 1.580.219/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 12/9/2016.)

Portanto, diante da deficiência na juntada,
initio litis
, do processo administrativo sancionador, há óbice intransponível para o exame das supostas nulidades aduzidas pela Apelante quanto à multa aplicada no referido processo.

Consigno que não me passou despercebido que a Apelante não impugnou especificamente este fundamento autônomo e bastante para a manutenção da sentença recorrida, cingindo-se a renovar os argumentos que já haviam sido utilizados nos embargos à execução opostos.

Nada obstante, não encontro razão para alterar a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a dosimetria foi devidamente realizada pela Autarquia Municipal, que ensejou na aplicação de multa ficada em R$ R$ 103.723,77 (cento e três mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), reiterando, como já anteriormente exposto, a existência de óbice quanto à análise da multa aplicada em razão da ausência do respectivo processo administrativo.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.